Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO VALOR DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO.

1. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
2. Na hipótese, o devedor não indicou o suposto valor devido da dívida, circunstância que impede o acolhimento da alegação apresentada, ressaltando que a questão apresentada não é superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação (artigo 525, §11, do Código de Processo Civil).
3. Ainda que fosse ultrapassado o impedimento de ordem processual, assiste razão ao i. juízo de origem, quando afirma que a atualização monetária observou o termo de reconhecimento da dívida que aparelhou a ação monitória, em observância ao título executivo judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.